Tribunal: TJBA
Processo: 8059241-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059241-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.

Advogado(s)
:
VINICIUS ESTIMA SILVESTRE, FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SERRAS MÁRMORE EM DESACORDO COM NORMAS TÉCNICAS (ABNT). PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão proferida em Ação Civil Pública que indeferiu pedido liminar, o qual objetivava compelir a empresa agravada a adotar uma série de providências, incluindo a retirada de circulação e o
recall
de serras mármore da marca BUMAFER, modelo 4.3/8, supostamente comercializadas em desacordo com a norma ABNT NBR 15910:2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes, de forma concomitante, os requisitos do art. 300 do CPC —
fumus boni iuris
e
periculum in mora
— aptos a autorizar a concessão de tutela de urgência para determinar a retirada de produto do mercado e outras obrigações correlatas, em razão de alegada desconformidade com normas técnicas de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência em sede recursal exige a demonstração simultânea da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

4. Embora o Inquérito Civil apresente indícios de irregularidades, a controvérsia sobre a compulsoriedade da norma ABNT e a efetiva periculosidade do produto demanda uma análise aprofundada, incompatível com a cognição sumária própria deste momento processual. A própria agravada sustenta que o produto atende aos requisitos de segurança e que o laudo técnico apresentado pelo
Parquet
possui vícios formais.

5. A decisão de primeiro grau fundamentou a ausência dos requisitos autorizadores, ressaltando a necessidade de maior dilação probatória, inclusive com a possibilidade de perícia judicial, para aferir o nexo de causalidade entre a característica do produto e os riscos alegados. Ademais, informações dos autos indicam a inexistência de reclamações sobre acidentes com o produto específico nos órgãos de defesa do consumidor e o arquivamento de procedimento similar em outra unidade da federação.

6. A ausência de prova inequívoca do perigo de dano iminente e a complexidade da matéria fática e técnica recomendam a manutenção da decisão agravada, prestigiando o contraditório e a ampla defesa antes da imposição de medidas de impacto significativo na atividade empresarial da agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno prejudicado. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8059241-74.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante, o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como agravados,
SUPER-PRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado
o Agravo Interno, e conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)